Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CONTA BLOQUEADA. VALORES RESTITUÍDOS PELO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por considerar que o bloqueio temporário na conta do recorrente em razão de fraude não configura dano moral.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em caso de bloqueio de conta em razão de fraude.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2 / 4
5. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Conforme o § 3o do referido artigo, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso dos autos, apesar de patente a falha da instituição financeira, em permitir acesso a terceiros fraudadores, não entendo que os fatos narrados configuram danos morais passíveis de indenização.
8. Atualmente tem crescido o número de fraudes e prejuízos a consumidores em razão de invasão de contas por fraudadores. Apesar de ter gerado momentâneo aborrecimento ao recorrente, nota-se que o recorrido foi diligente em bloquear instantaneamente a conta do recorrente a fim de evitar maiores prejuízos.
9. Outrossim, consta da própria narrativa do recorrente que o recorrido prontamente atendeu à sua demanda, explicando sobre a fraude, tendo inclusive espontaneamente ressarcido o recorrente pelos desvios dos valores da sua conta.
3 / 4
10. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, contudo, entendo que a situação vivenciada não extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo considerando que o recorrido agiu com prontidão em sanar o ocorrido.
V. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
4 / 4
Teses de Julgamento. A ocorrência de fraude em conta, apesar de configurar falha na prestação de serviços, por si só, não ensejam indenização por danos morais se não comprovada sua ocorrência.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art 14. §3o; CF, art. 5o, V e X.